Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. PORTABILIDADE. CARÊNCIAS. PLANO. SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO No 438/2018. AGÊNCIA NACIONAL. SAÚDE SUPLEMENTAR.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido e condenou a administradorade benefícios e a operadora do plano de saúde à obrigação de realizar a portabilidade de carências e à restituição da taxa de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) saber se há ilegitimidade passiva; e ii) analisar se a corretora de seguros e a administradora de plano de saúde devem realizar a portabilidade de carências no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores que causarem danos ao consumidor.
4. A empresa corretora de seguros faz parte da presente relação jurídica controvertida, uma vez que qualifica-se como responsável pela contratação e intermediação com o plano de saúde.
5. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
6. A inconsistência de narrativas, aliada à ausência de provas dos fatos alegados, impede o reconhecimento da oferta da portabilidade de carências.
7. O art. 3°, inc. I, da Resolução Normativa n° 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar exige que o vínculo de origem esteja ativo para realizar a portabilidade de carências.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação de LL Corretora de Seguros Ltda. provida. Apelação de Qualicorp Administradoras de Benefícios S.A. desprovida. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento: ­­“1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. A inconsistência de narrativas, aliada à ausência de provas dos fatos alegados, impede o reconhecimento da oferta da portabilidade de carências. 3. O art. 3°, inc. I, da Resolução Normativa n° 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar exige que o vínculo de origem esteja ativo para realizar a portabilidade de carências.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII e XXXV; CPC, art. 373, I e II; Resolução Normativa n° 438/2018 ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n° 1.836.912, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.10.2020; TJDFT, ApCiv 0703062-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.1.2024.